Tribunal: TJSP
Processo: 1007543-59.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Ação revisional de contrato de financiamento bancário – Apelação – Ausência de impugnação específica da tese jurídica que não reconheceu como abusivos as cláusulas, juros e os encargos questionados – Razões dissociadas dos fundamentos da sentença – Desrespeito aos princípios da dialeticidade e da devolutividade – Inadmissibilidade recursal configurada – art. 1.010, II e III do CPC.
Recurso

Ementa:
Ação revisional de contrato de financiamento bancário – Apelação – Ausência de impugnação específica da tese jurídica que não reconheceu como abusivos as cláusulas, juros e os encargos questionados – Razões dissociadas dos fundamentos da sentença – Desrespeito aos princípios da dialeticidade e da devolutividade – Inadmissibilidade recursal configurada – art. 1.010, II e III do CPC.
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286078
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007543-59.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante WILLIAN
TAILOR
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
BANCO
BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007543-59.2018.8.26.0405 -Voto no 37915
2
Apelação Cível no 1007543-59.2018.8.26.0405
(Processo de origem no 1007543-59.2018.8.26.0405)
Apelante
Willian Tailor Silva (Justiça Gratuita)
Apelado
Banco Bradesco Financiamentos S/A
Comarca
Osasco - 4a Vara Cível
Voto no 37915
Ação revisional de contrato de financiamento bancário Apelação
Ausência de impugnação específica da tese jurídica que não
reconheceu como abusivos as cláusulas, juros e os encargos
questionados Razões dissociadas dos fundamentos da sentença
Desrespeito aos princípios da dialeticidade e da devolutividade
Inadmissibilidade recursal configurada art. 1.010, II e III do
CPC.
Recurso não conhecido.
Vistos.
A r. sentença de fls.125/131 julgou improcedente a ação de
revisão contratual, para condenar o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, observado o
art. 98, §3o do CPC.
Apela o autor (fls.133/140) pretendendo a reversão do
julgado, sob o fundamento de que o julgamento da ação improcedente como foi feito sem
atenção aos documentos encartados, os quais deveriam receber análise mais acurada.
Afirma que ação revisional é cabível, e que existem elementos suficientes para a
procedência da ação. Diz que todos os argumentos apresentados merecem guarida, pedindo
que o recurso seja provido para a ação ser julgada procedente. Requer o prequestionamento
de todos os dispositivos legais mencionados em suas razões recursais.
Recurso em ordem, recebido e com resposta (fls.143/145).
É o relatório.
A parte autora pretendeu a revisão de contrato de
financiamento, sustentando que possuía cláusulas e encargos nulos, pois são abusivos à luz
do Código de Defesa do Consumidor (fls.01/17).
O MM. Juiz a quo, na sentença ora recorrida, julgou
improcedente a ação não reconhecendo que o contrato padece de cláusulas abusivas, nem
cobrança de comissão de permanência, sendo regular a cobrança dos juros e tarifas
pactuados, não havendo nenhuma ilegalidade a ser declarada, bem como que a
capitalização de juros é legítima e autorizada legal e jurisprudencialmente.
Cabia à parte apelante, portanto, questionar especificamente
os fundamentos da r. sentença e as teses jurídicas que a embasaram para não reconhecer
como abusivos as cláusulas, juros e os encargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007543-59.2018.8.26.0405 -Voto no 37915
3
Contudo, em suas razões recursais, a parte autora se limita a
afirmar que a r. sentença não observou os documentos e argumentos produzidos no feito, e
que a ação deve ser julgada procedente.
Em suma, percebe-se o evidente descaso da apelante com a
Justiça na medida em que suas genéricas razões recursais nada trazem de contraposição
específica aos fundamentos da decisão recorrida.
Como é cediço, o princípio da motivação das decisões
judiciais, consagrado pela doutrina e pela jurisprudência, implicitamente contido no art. 93,
IX, da CF, visa a propiciar às partes o conhecimento dos fundamentos da decisão e tornar
possível a sua impugnação lógica.

O que se constata na espécie, é que a parte apelante não
conseguiu se desincumbir do ônus de impugnar as razões da decisão hostilizada.
Tais discrepâncias além de impossibilitarem a análise
recursal pelo Tribunal ad quem, a um só tempo molestam os princípios da dialeticidade e
da devolutividade dos recursos: “Para que o recurso seja conhecido é necessário, também,
que preencha determinados requisitos formais que a lei exige; que observe "a forma
segundo a qual o recurso deve revestir-se". Assim, deve o recorrente, por exemplo, sob
pena de inadmissibilidade de seu recurso: a) apresentar as suas razões, impugnando
especificamente as razões da decisão recorrida;(...) Princípio da dialeticidade. De acordo
com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a
parte, não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas,
também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o
novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo
processo, que é essencialmente dialético." (Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro Da
Cunha in “Curso de Direito Processual Civil”, Vol.3, Edições Podivm, Salvador, 2006,
pág. 46-47 apud Nelson Nery Júnior.)
O princípio da devolutividade é comum a qualquer tipo de
recurso: “A interposição do recurso transfere ao órgão “ad quem” o conhecimento da
matéria impugnada. Podem variar, de recurso para recurso, a extensão e a profundidade do
efeito devolutivo. O estudo da profundidade do efeito devolutivo é examinado por alguns
autores como se se tratasse de efeito diverso: denominam o fenômeno do efeito translativo.
O efeito devolutivo é comum a todos os recursos. É da essência do recurso provocar o
reexame da decisão - e isso que caracteriza a devolução. (Fredie Didier Jr. e Leonardo José
Carneiro Da Cunha in “Curso de Direito Processual Civil”, Vol.3, Edições Podivm,
Salvador, 2006, pág. 66.).
Não é outro o entendimento dos Tribunais Superiores:
“Processual Civil. Apelação. CPC, art. 514, II. Fundamentação deficiente. 1. A
regularidade formal é requisito extrínseco de admissibilidade da apelação, impondo ao
recorrente, em suas razões, que decline os fundamentos de fato e de direito pelos quais
impugna a sentença recorrida. 2. Carece do referido requisito o apelo que, limitando-se a
reproduzir ipsis litteris a petição inicial, não faz qualquer menção ao decidido na sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007543-59.2018.8.26.0405 -Voto no 37915
4
abstendo-se de impugnar o fundamento que embasou a improcedência do pedido. 3.
Precedentes do STJ. 4. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp no 553.242/BA,
Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma do C. STJ, j. 09/12/2013). No mesmo sentido:
““Agravo de Instrumento. Razões dissociadas do conteúdo da decisão recorrida. A peça
recursal, conforme é cediço, deve impugnar, de forma específica, os fundamentos da
decisão recorrida. Desrespeito ao artigo 524, inc. I e II, do Código de Processo Civil.
Decisão mantida. Recurso não conhecido” (REsp. n° 50.036, 4a Turma, Rel. Min. Rel.
Sálvio de Figueiredo).” (REsp no 553.242/PE, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, Quarta
Turma do C. STJ, j. 03/06/1996).
Por essas razões, impõe-se o não conhecimento do presente
recurso, dada sua incapacidade de ultrapassar o juízo de admissibilidade, conforme dispõe
o art. 1.010, II e III do CPC.
Recurso não conhecido.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator